Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível interposto por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Edmarcio Soares de Miranda, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Nas razões recursais, a apelante defende a tempestividade do presente recurso, haja vista que, mesmo havendo requerimento expresso de cadastramento do Dr. Luiz Henrique Vieira, o causídico não foi intimado da sentença.
No mais, insurge-se contra o valor da verba honorária, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenada a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 10%, sobre o valor da condenação.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo, além do desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé ID. 44133507).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importante salientar que, embora haja mais de um advogado legitimamente constituído nos autos, com poderes para atuar em conjunto ou isoladamente, verifica-se que consta sob o ID. 44131090, pedido expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Luiz Henrique Vieira. Assim, tendo a publicação da sentença sido realizada em nome de advogado diverso do indicado, há de se considerar tempestivo o presente recurso.
No mais, a questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
In casu, analisando detidamente os autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Isso porque, ao contrário do que alega a apelante, a pretensão principal do ora apelado foi acolhida, ainda que em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Desse modo, é infundada a arguição da ré de que o apelado deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo porque foi a seguradora quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
De igual modo, não merece prosperar a irresignação da seguradora/apelante quanto ao pedido de minoração da verba honorária, porquanto é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação (R$843,75), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais), ante o irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator